Tribunal: TJDFT
Processo: 0752362-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752362-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON VALADARES FAIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUDSON VALADARES FAIM contra decisão (ID 217118616) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção e pré-executividade. Em suas razões (ID 67076984), alega que: 1) a simples declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física é suficiente para a concessão da justiça gratuita; 2) não é exigida prova efetiva de falta de recursos suficientes para custear o processo; 3) a certidão de dívida ativa é incerta e ilíquida; 4) o mero inadimplemento do débito tributário não é suficiente para redirecionar a responsabilidade ao sócio-gerente; 5) para responsabilizar o sócio, é indispensável que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa; 6) é necessário provar a incidência de qualquer as hipóteses de responsabilidade pessoal; 7) para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade patrimonial dos sócios é necessário a existência de prévio procedimento administrativo fiscal no qual seja oportunizado o contraditório, em observância ao devido processo legal; 8) o imóvel penhorado é bem de família, portanto, impenhorável. Requer o provimento do recurso para que seja: 1) concedido o benefício da justiça gratuita; 2) determinada a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal; declarada a impenhorabilidade do imóvel. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado, o agravante anexou documentos para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência (ID 67393820 e 67830668). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça, já que o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Ainda nos termos do art. 99, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Embora o pedido não tenha sido formulado no primeiro grau, pode ser requerido por meio de recurso. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os extratos bancários dos meses de setembro a dezembro de 2024 demonstram que o agravante trabalha como motorista de aplicativo e que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família (ID 67830668). Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido ao agravante. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, tão somente, para que deixe de recolher o preparo recursal, haja vista que o pedido ainda não foi analisado pelo juiz na origem. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator